Tribunal: TJSP
Processo: 3002166-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES ESTADUAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS. INFORMES OFICIAIS.
1. Apresentação de informes oficiais pela administração pública. Cabimento. Cabe à Fazenda Pública colaborar com a Justiça, com a apresentação das fichas financeiras, a fim de possibilitar à parte autora a elaboração da conta de liquidação. Inteligência do artigo 524, § 3o e 4o, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES ESTADUAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS. INFORMES OFICIAIS.
1. Apresentação de informes oficiais pela administração pública. Cabimento. Cabe à Fazenda Pública colaborar com a Justiça, com a apresentação das fichas financeiras, a fim de possibilitar à parte autora a elaboração da conta de liquidação. Inteligência do artigo 524, § 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. Decisão que facultou à parte credora executar a obrigação de pagar, observando que eventual equívoco em razão da falta dos informes implicará, a título de perdas e danos, na não condenação do credor ao pagamento de custas e honorários processuais, em razão do princípio da causalidade. Decisão que não encontra amparo no ordenamento processual vigente, que estabelece meios mais eficazes para compelir a executada ao cumprimento da obrigação. Violação ao art. 85 do CPC.
3. Recurso provido em parte.